Tribunal: TJES
Processo: 5003930-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003930-10.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: E. P. R. e outros (2)

AGRAVADO: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004001-62.2021.8.08.0048

EMBTE
:
HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

EMBDO
:
E.P.R. menor representada por seus genitores

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÕES
.
INEXISTENTES. REDISCUSSÃO.
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1
.
Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

2
.
A irresignação da parte quanto ao mérito do julgamento deve ser veiculada através do recurso adequado, não sendo os aclaratórios o meio hábil para se modificar o julgado.

3
.

Recurso
conhecido e
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso
e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004001-62.2021.8.08.0048

EMBTE
:
HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

EMBDO
:
E.P.R. menor representada por seus genitores

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração no agravo de instrumento, opostos por
HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A
, para apontar vícios no acórdão contido no id. 3862481.

Em suas razões, há omissão quanto a questão fática referente aos descumprimento de prescrições médicas feitas por sua equipe no dia da alta hospitalar, bem como quanto aos demais atendimentos médicos prestados por outros hospitais aos agravantes.

Ressalta ainda a ocorrência de omissões relacionadas a questionamentos contidos na inicial do recurso e no agravo interno, julgado prejudicado, requerendo sejam sanadas.

Muito bem.

Devo consignar que o agravo de instrumento foi julgado por este Colenda Câmara sob relatoria do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, que de modo judicioso examinou o pedido formulado por E.P.R, menor representada por seus genitores, interposto com a finalidade de obter, por meio de
antecipação da tutela, o custeio de tratamento que fora-lhe prescrito por profissionais que a acompanham, devido ao agravamento do seu quadro de saúde e que culminou em paralisia cerebral decorrente de negligência médica.

Ao conduzir o exame, o eminente Relator, após ouvido o representante do Ministério Público, deu provimento ao recurso,
por
vislumbrar

a probabilidade do direito alegado, o perigo da demora
pela
delicada situação apresentada, bem como
diante d
a possibilidade
de revogação da tutela concedida,
caso
desconstituídos os argumentos autorais.

Em seu Voto condutor do julgamento
consigou (em parte):

[..]
Da análise dos documentos que instruem a ação originária, vejo que o Hospital Praia da Costa detinha pleno conhecimento das dificuldades de alimentação da menor por meio da amamentação, tendo sido necessária a intervenção técnica para que a criança fosse efetivamente alimentada.

Após a alta médica da mãe e da criança, os pais compareceram ao referido hospital por 02 (duas) vezes em decorrência das várias horas em que a criança ficou sem se alimentar, tendo o requerido, no segundo retorno, diagnosticado a menor com o quadro clínico de hipoglicemia e a liberado logo após a medicação, procedimento esse que levou apenas 02h, conforme diagnóstico de atendimento constante dos autos originários.

Dada a piora da recém-nascida após o retorno do último atendimento que diagnosticou o quadro de hipoglicemia, os genitores, dessa vez, levaram a filha ao Hospital Santa Rita, onde a criança permaneceu por um mês internada na UTIN, por ter sido identificado que o quadro clínico de desidratação e hipoglicemia evoluiu para crises cíclicas de convulsão não percebidas visualmente.

A leitura da evolução médica demonstra que os médicos do Hospital Santa Rita a todo o momento buscaram formas de reverter o quadro e entregar o tratamento adequado a criança, fazendo acompanhamentos neurológicos e fonoaudiólogos constantes.

Contudo, a recém-nascida deixou o hospital já com a sequela de paralisia cerebral.
[...]

[...]
Desse modo, ante a ausência de elementos genéticos passíveis de ocasionar a paralisia cerebral da recém-nascida, tenho que os agravantes trouxeram documentos capazes de demonstrar indícios relevantes de que tal sequela possa ter decorrido da ausência de tratamento adequado do quadro de hipoglicemia.

Quanto à alegação do hospital de que a mãe se recusou a ficar durante o período de internação sugerida após o parto, deixou de trazer aos autos o Termo de Alta que comprovasse que assim procedeu a genitora e que ela detinha ciência das implicações de tal atitude.

Dito isso, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, não se faz necessária a exigência de prova cabal, mas de elementos capazes de sustentar as alegações deduzidas na exordial, tratando-se de decisão precária aquela que defere o pedido de tutela de urgência, na medida em que pode, a qualquer momento, ser revisto o posicionamento preliminar em razão das provas a serem produzidas nos autos.
[...]

Com efeito, vislumbra-se que a
s
alegaç
ões
d
o
embargante quanto
às
omiss
ões

não
possu
em
o intuito de
esclarece
r

qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma
re
apreciação da causa,
de forma a abranger
todos os
ponto
s
elencado
s
em suas manifestações.

Consigne-se que o julgador não está obrigado a afastar cada uma das teses trazidas pelas partes, se encontra fundamento suficiente para solucionar a questão posta.

[...] 3.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 5. Recurso desprovido.
(
Data: 05/Jun/2024 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0001292-42.2021.8.08.0048 - Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Registro de Imóveis
).

Assim, o reexame do mérito recursal não se viabiliza
em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar
o
inconformismo e consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, não se prestando a propósitos de rediscussão da lide, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, na forma do já referido art. 1.022 do CPC/2015.
[...]
(EDcl no RMS 54.099/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

Em consonância

ao
também
já sedimentado na jurisprudência
“
a
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia”
1
,
motivo pelo qual deve ser mantid
a

a conclusão colegiada tal
como
lançad
a
.

Assim,
sem que se verifique ocorrência de vícios sanáveis por meio de aclaratórios,
mantém-se o acórdão objurgado.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

1
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.